Tribunal: TJDFT
Processo: 0705562-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705562-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTINA MARIA CORTES AGRAVADO: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VICENTINA MARIA CORTES contra decisão de ID 183066880 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA E OUTRO, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória. Afirma, em suma, que a relação existente entre as partes é de consumo; que o veículo adquirido apresentou defeito, encontrando-se por longo período na posse das agravadas; que há prova documental suficiente dos fatos constitutivos; que o fornecedor possui prazo de trinta dias para sanar o vício. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de evidência, bem como de tutela de urgência, para determinar o bloqueio do equivalente a R$ 105.414,93, bem como a disponibilização de veículo reserva, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 55804196). Por intermédio do despacho de ID 55868677, determinou-se esclarecimento da parte sobre o pedido de gratuidade de justiça. Certificou-se o transcurso do prazo sem manifestação da parte agravante (ID 56641399). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, julgo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, em razão da ausência de manifestação acerca do despacho de ID 55868677 , bem como do recolhimento do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A parte agravante formulou pedidos distintos de tutela provisória, que possuem requisitos específicos. Em relação à tutela de evidência, o parágrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil limita as hipóteses em que se admite a decisão liminar. A parte agravante sustenta seu pedido no artigo 311, IV, do Código de Processo Civil, ou seja, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Ocorre que o parágrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil limita a possibilidade de decisão liminar com base no inciso IV. Em outras palavras, a interpretação a contrario sensu do aludido parágrafo único impede o deferimento de medida liminar. Colaciona precedente da Sexta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. TUTELA DA EVIDÊNCIA. ARTIGO 311, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 358. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Para que seja concedida a tutela da evidência com base no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, é necessário o exercício do contraditório e ampla defesa, uma vez que o parágrafo único do artigo citado estabelece que não é possível a concessão de liminar nessa hipótese. (...) (Acórdão 1272936, 07145941120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020) Quanto à tutela de urgência, a questão exige a adequada formação do contraditório, para verificação da responsabilidade civil da parte agravada e para justificar a devolução dos valores pagos pelo veículo. Inicialmente, foi declarada a existência de uma falha após a realização de revisão de 10.000km. Nesse cenário, é imprescindível a manifestação prévia daquele a quem se imputa a prática do ato ilícito, para constatação do dano e de sua extensão. Conforme julgado desta Turma, “o pedido de rescisão contratual, com a devolução do valor pago sob alegação de que o veículo 0 Km apresentou defeito de fábrica, demanda contraditório e possui caráter exauriente, com perigo de irreversibilidade da medida, art. 300, §3o, do CPC.” (Acórdão 1731827, 07161028420238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora